Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-56.2025.8.11.0102
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000327-56.2025.8.11.0102
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE SUGIRAM ADULTERAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO EM CONTEXTO DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida da sanção pecuniária de 777 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 83g de cocaína, fracionadas em 101 “pinos”, e 153g de maconha; (ii) alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia sem indicação de elementos concretos de adulteração; (iii) extração de dados de aparelhos celulares que seguiu metodologia técnica e regular; (iv) drogas apreendidas em decorrência de mandado de busca e apreensão oriundo de investigação prévia relacionada a crime de homicídio; (v) assertiva de que o entorpecente era destinado ao consumo próprio isolado nos autos; (vi) variedade e forma de acondicionamento das drogas que comprovam a destinação mercantil.
3. Requerimento do recurso: (i) preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) nulidade da diligência de busca e apreensão; (iii) absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à tese de quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar a legalidade da busca domiciliar realizada mediante mandado judicial; (iii) examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o édito condenatório expõe os motivos de seu convencimento e enfrenta as teses que seriam aptas a infirmar a conclusão adotada, de modo que é desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos despendidos pelas partes, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, representado pelo tema de repercussão geral n. 339.
6. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada da demonstração de indícios de adulteração e interferência externa no material ou prejuízo à defesa, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, razão pela qual não prospera a preliminar de nulidade arguida.
7. São válidas as provas obtidas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por autoridade judicial, uma vez que havia investigação prévia em curso relacionada a outro crime.
8. O encontro fortuito de provas relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, é admitido como prova válida.
9. Não obstante o apelante tenha alegado que as drogas eram destinadas ao consumo próprio, o conjunto probatório constante nos autos, composto pelos depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca, aliado às circunstâncias objetivas da apreensão, fornece a certeza necessária para a prolação do édito condenatório.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, IX; Lei n. 11.343/06, artigo 33, caput; Código de Processo Penal, artigos 382 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema de repercussão geral n. 339; STJ, AgRg no HC n. 721.925/SC, HC n. 480.386/SP, AgRg no HC n. 990.581/SC, AgRg no HC n. 909.611/RS, AgRg no HC n. 816.590/RJ, AgRg no AREsp n. 1.661.876/MG, HC n. 391.987/SP, HC n. 867.782/GO; TJMT, ApCrim 1016164-69.2025.8.11.0000 e ApCrim n. 1004039-16.2023.8.11.0008.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000327-56.2025.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 067.440.651-65 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO - CPF: 031.247.759-70 (ASSISTENTE), CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI - CPF: 007.439.591-24 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS
.
PRELIMINAR
ES
.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE SUGIRAM ADULTERAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
EXPEDIDO EM CONTEXTO DE
INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. VALIDADE DA
S PROVAS OBTIDAS.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida da sanção pecuniária de 777 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)

apreensão de
83g de cocaína, fracionadas em 101 “pinos”, e 153g de maconha;
(
ii
)
alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia sem indicação de elementos concretos de adulteração;
(
iii
)
extração de dados de aparelhos celulares que seguiu metodologia técnica e regular;
(
iv
)
drogas apreendidas em decorrência de mandado de busca e apreensão oriundo de investigação prévia relacionada a crime de homicídio;
(v)
assertiva de que o entorpecente era destinado ao consumo próprio isolado nos autos;

(vi)
variedade e
forma de acondicionamento das drogas que comprovam a destinação mercantil.

3.
Requerimento
do recurso:

(i)
preliminarmente, nulidade da
sentença por ausência de fundamentação;
(
ii
)
nulidade da diligência de busca e apreensão;
(
iii
)
absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A
s

quest
ões
em discussão consiste
m
em
:

(i)
verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à tese de quebra da cadeia de custódia;
(
ii
)
analisar a legalidade da busca domiciliar realizada mediante mandado judicial;
(
iii
)
examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o édito condenatório expõe os motivos de seu convencimento e enfrenta as teses que seriam aptas a infirmar a conclusão adotada, de modo que é desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos despendidos pelas partes, conforme entendimento pacífico
do
Sup
remo
Tribunal Federal
, representado pelo
tema de repercussão geral n. 339.

6. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada da demonstração de indícios de adulteração e interferência externa no material ou prejuízo à defesa, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, razão pela qual não prospera a preliminar de nulidade arguida.

7.
São válidas as provas obtidas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por autoridade judicial, uma vez que havia investigação prévia em curso relacionada a outro crime.

8. O encontro fortuito de provas relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, é admitido como prova válida.

9.
Não obstante
o apelante tenha alegado que as drogas eram destinadas ao consumo próprio,
o conjunto probatório constante
nos
autos, composto pelo
s depoimento s judicia is do s policiais civis
responsáveis pel
o cumprimento do mandado de busca,
aliado à
s circunstâncias objetivas da apreensão,
fornece a
certeza
necessária
para a
prolação do édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Apelo
desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo
93, IX; Lei n. 11.343/06, artigo 33,
caput
; Código de Processo Penal, artigos 382 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
tema de repercussão geral n. 339; STJ,
AgRg
no HC n. 721.925/SC, HC n. 480.386/SP,
AgRg
no HC n. 990.581/SC,
AgRg
no HC n. 909.611/RS,
AgRg
no HC n. 816.590/RJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.661.876/MG, HC n. 391.987/SP, HC n. 867.782/GO; TJMT,
ApCrim
1016164-69.2025.8.11.0000 e
ApCrim
n. 1004039-16.2023.8.11.0008.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
defesa constituída
do
acusado
Luiz Fernando Franco dos Santos
contra
a sentença do
Juízo da

Vara
Única de Vera
, nos autos da ação penal n.
1000327-56.2025.8.11.0102
,
que
o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(
artigo 33
,
caput
,
da
Lei n.
11.343/2006
)
, à pena
de

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
acrescida da sanção pecuniária de
777
(
setecentos e setenta e sete
) dias-multa

(id.
305843402
).

Nas
razões recursais
,
o apelante
, pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade
da sentença, porquanto não teria analisado a tese de quebra da cadeia de custódia alegada em sede de alegações finais. Ainda, requer a nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar, sob o argumento de que o mandado de busca e apreensão foi expedido apenas com base em denúncias anônimas, o que não cumpriria com o requisito relativo às fundadas razões. No mérito, pugna pela absolvição, uma vez que as provas dos autos seriam insuficientes (id.
309758887
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
requer

a rejeição do apelo
(id.

311584861
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

desprovimento

do
recurso

(
id.

318408899
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

O
réu
Luiz Fernando Franco dos Santos
fo
i
denunciado

pela prática
do delito

de tráfico de droga

(artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06)
,
considerando o seguinte contexto fático
narrado na inicial acusatória
:

“[...]
1. RESUMO DOS FATOS

No dia 07 de março de 2025, neste município de Vera/MT, o denunciado LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS tinha em depósito drogas para a mercancia, consistentes em 101 (cento e um) pinos com cerca de 83 gramas de cocaína e 05 (cinco) porções de maconha, pesando cerca de 153 gramas (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme anexo Inquérito Policial, no dia dos fatos, os Investigadores da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão n.o 1000152-62.2025.8.11.0102 expedido pelo Juízo desta Comarca.

O denunciado foi abordado quando deixava seu local de trabalho. Dirigindo-se ao endereço situado na Rua Porto Príncipe, n.o 1.803, bairro Esperança, no município de Vera/MT, os policiais localizaram na parte exterior da residência, um buraco no forro do telhado com uma bolsa, tipo necessaire, contendo diversas substâncias entorpecentes (Id. 191109239, 191109240).

O Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2025.012707-A01 confirmou que o material encontrado consistia em cocaína e maconha (83 e 153 gramas respectivamente).

Em sede de interrogatório (ID 191109234), o denunciado permaneceu em silêncio.

Diante da situação
flagrancial
, foi dada voz de prisão ao denunciado que foi conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial, sem apresentar
l
esões corporais visíveis.

Apurou-se, conforme decisão judicial proferida nos autos do processo n.o 1000152-62.2025.8.11.0102, que foi decretada a prisão preventiva do denunciado LUIZ FERNANDO por também figurar como investigado pela prática do crime de homicídio qualificado, cuja apuração tramita sob o processo no 1001060- 56.2024.8.11.0102.
[...]”
(id.
305841945
).

Devidamente processada e instruída a ação penal,
o Juízo singular
condenou o réu nos termos da denúncia
à pena
de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
acrescida da sanção pecuniária de
777
(
setecentos e setenta e sete
) dias-multa
.

Irres
i
gnado, o réu

interpõe recurso de apelação,
cujas teses desenvolvidas serão adiante apreciadas.

1. PRELIMINAR
ES

1.1.
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Segundo o apelante, a sentença condenatória incorre em nulidade, na medida em que viola o disposto no artigo 93, IX da Constituição Federal, porquanto o Juízo
a quo
não teria fundamentado o não acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia.

Contudo, a alegação não prospera.

Como é cediço, para que a sentença seja considerada fundamentada, é desnecessário que o julgador rebata, um a um, os argumentos despendidos pelas
partes, de modo que basta
o enfrentamento das teses que, em teoria, seriam aptas a infirmar a conclusão adotada e que a
motivação
exposta seja
suficiente
para
solucionar a controvérsia posta a julgamento.

Sobre o tema, a jurisprudência
pacífica
do Supremo Tribunal Federal preceitua
que “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
” (STF, tema de repercussão geral n. 339).

De igual modo, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça preconizam
:

“[...] De se lembrar, ademais, que o art. 315, § 2o, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes [...]”
(STJ,
AgRg
no HC n. 721 .925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022
).

Na espécie
, verifica-se que o apelante, em memoriais finais, alegou que as provas que embasavam a tese acusatória seriam ilícitas em virtude da nulidade da busca domiciliar, realizada, segundo afirma, à revelia de fundadas razões, e da quebra da cadeia de custódia, uma vez que “
não houve documentação dos procedimentos adotados
” para a extração de dados do aparelho celular.

Nesse aspecto, esclarece-se que o ponto de principal insurgência do apelante se referia à nulidade da busca domiciliar, enquanto a matéria relativa à quebra da cadeia de custódia foi arguida de modo genérico, sem o apontamento de qualquer incoerência no
substrato probatório. Confira-se:

“[...] Outro é que, sem que houvesse autorização de compartilhamento de provas, a acusação juntou nos autos os relatórios técnicos da quebra do sigilo de dados de aparelhos celulares apreendidos,
id’s
199346454, 199345339 e 199346442, mediante extração de dados pelo método print
screen
das supostas conversas existentes no aplicativo whatsapp, caracterizando a quebra da cadeia de custódia, art. 158-A do CPP, vez que não houve documentação dos procedimentos adotados das provas digitais e garantia à integridade do conteúdo [...]”
(id.
305843400 - Pág. 7
).

Quando da prolação do édito condenatório, o
Juízo
sentenciante afastou as teses de nulidades, destacando que o mandado de busca e apreensão na residência do apelante foi expedido com base em fundadas razões e que não haveria qualquer dado concreto que demonstrasse eventual quebra da cadeia de custódia. Veja-se:

“[...] 2.1 Nulidade na busca e apreensão decorrente de denúncia anônima e a consequente quebra da cadeia de custódia

[...]

De início, cabe enfatizar que a questão envolvendo a nulidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão concretizada foi devidamente enfrentada pelo Juízo, conforme depreende-se da decisão de ID 198288525.

No entanto, a título de argumentação, cabe destacar o seguinte entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), afastando qualquer tipo de nulidade em situações análogas a esta:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. DIREITO AO SILÊNCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. ORDEM DENEGADA. [...] A busca pessoal e domiciliar é válida, pois ocorreu após denúncia anônima especificada e em
situação de flagrante de crime permanente, o que confere justa causa à ação policial, não havendo ilegalidade na abordagem policial ou na apreensão dos entorpecentes e demais elementos (balança de precisão) [...]. (STJ, Habeas Corpus n. 867.782/GO, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024). (Destacou-se).

Nesse contexto, e sem maiores delongas, pois, como dito, tal ponto foi devidamente apreciado pelo Juízo em 23/6/2025, conforme decisão de ID 198288525, não há se falar em nulidade na busca e apreensão realizada, nem em possível quebra da cadeia de custódia.

Assim sendo, AFASTO a aventada preliminar [...]”

(id.
305843402
).

Salienta-se que
, caso o apelante entendesse que a sentença foi omissa quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, caberia a ele a interposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 382 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu
.

A esse respeito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a não oposição de embargos de declaração, instrumento cabível para sanar eventual vício de fundamentação, impede que o interessado

alegue, em recurso
posterior
, a omissão como causa de nulidade da sentença. Nesse sentido, colhem-se os seguintes arestos:

“[...] SENTENÇA OMISSA EM RELAÇÃO A TESES DEFENSIVAS. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
[...]
Consoante precedentes, a alegação de nulidade da sentença por omissão a respeito de teses defensivas preclui diante da falta de oposição dos embargos de declaração em face dela, meio adequado para sanar o vício [...]”
(
STJ
,
AgRg
no
AREsp
n.
1
.
661
.
876
/
MG, Relator
Ministro
Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
22/09/2020,
DJEN de
30/09/2020
).

“[...] NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÕES. NÃO DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO [...] Não há nulidade processual quando, a despeito de supostas omissões da sentença condenatória, a parte não opõe embargos de declaração, meio idôneo a sanar vícios desta estirpe, acarretando a preclusão [...]”

(STJ
,
HC
n.
391
.
987
/
SP, Relator
a
Ministra Maria Thereza
d
e Assis Moura,
Sexta Turma,

julgado em

22/08/2017,
DJe

de
31/08/2017
).

Lado outro, como já destacado
em linhas pretéritas
, o apelante, seja em memoriais finais ou em suas razões recursais,
não indicou qualquer elemento concreto de adulteração ou manipulação das provas digitais extraídas do aparelho celular
, de maneira que se limitou
a alegar,
abstratamente
, que não teriam sido adotados os procedimentos adequados, sem demonstrar efetivo prejuízo.

Ademais, os
relatórios técnicos
de extração de dados n.
2025.13.65872
,
2024.13.128094
e
2025.13.12528
, além de devidamente autorizados pel
o
Juízo
a quo,
seguiram procedimento regular de
metodologia, consoante se infere:

“[...] A análise dos dados extraídos dos dispositivos eletrônicos apreendidos foi realizada utilizando os recursos dos softwares de tecnologia forense IPED/IPEDIAR - Indexador e Processador de Evidências Digitais e
Cellebrite
Reader.

Vale ressaltar que tanto o CELLEBRITE quanto o IPED/IPEDIAR são programas que conseguem realizar a categorização dos dados, permitem a realização de buscas indexadas, a pré-visualização do conteúdo dos arquivos, bem como apresentam diversos atributos dos arquivos categorizados, tais como datas de criação e acesso, localização no sistema de arquivos, valor da função de resumo criptográfico
hash
e se o arquivo se encontra com status de deletado ou não, dentre outras funcionalidades.

Quanto aos procedimentos analíticos, foi adotado como metodologia a busca por palavras-chave e datas relacionadas às pessoas envolvidas e aos fatos em apuração, filtros de pesquisa, bem como, análise individualizada por categorias de arquivos, tais como imagens, áudios e vídeos por amostragem. A partir dessa técnica foi possível identificar alguns temas relevantes à investigação.

Em relação a sua estrutura, este Relatório foi produzido seguindo um padrão de organização por itens e subitens, de modo que a análise será agrupada primeiro em capítulos pelo nome do investigado com quem foi apreendido o objeto, após, subitem identificando a categoria de dados analisada. Ao longo do texto foram expostas imagens, áudio e arquivos relacionados aos supostos ilícitos cometidos.

Importante destacar que os resultados apresentados no presente relatório não esgotam as possibilidades de coleta de novas evidências, uma vez que podem ocorrer novas pesquisas no futuro, de acordo com o surgimento de novas linhas investigativas ou solicitações da autoridade responsável pelo procedimento, e deste modo poderão ser elaborados novos relatórios complementares [...]”

(
id.
305843388, 305843389

e 305843390)
.

Dessa maneira, conclui-se que não há
qualquer referência ou indicativo de que
os dados extraídos tenham sido
alterado
s
com o fim de
prejudicar
o
apelante.

Em razão disso, nos termos do entendimento
sedimentado
pelo
Superior Tribunal de Justiça
, “
a alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta nos autos, tampouco houve indicação de adulteração, interferência externa ou prejuízo à defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que exige demonstração de efetivo comprometimento da prova
” (
STJ,
AgRg
no HC n. 990.581/SC, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

No mesmo norte, este Sodalício estabelece que
“a
alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada com elementos concretos de adulteração ou prejuízo, inexistindo nulidade nos termos do art. 563 do CPP. O ônus da prova da irregularidade recai sobre a parte que alega, o que não foi cumprido pela defesa
” (
TJMT,
ApCrim 1016164-69.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025).

Por conseguinte
,
verificado que
a sentença
apresenta

os motivos
de fato e de direito
que conduziram à condenação,
que o apelante não opôs embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão e que inexiste qualquer indício de interferência no material probatório angariado aos autos, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tampouco em quebra da cadeia de custódia.

Logo,
rejeito
a preliminar.

1.2. Fundadas

razões
para busca
domiciliar

O apelante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que
o mandado de busca e apreensão teria sido expedido à revelia de fundadas razões. Assim, aduz que as denúncias anônimas, as quais serviram de sustentáculo para a representação da autoridade policial, não seriam capazes de autorizar a entrada no domicílio
, motivo pelo qual as provas obtidas deveriam ser consideradas ilícitas.

Todavia, razão não lhe assiste.

Apesar do
status
de garantia constitucional, a inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, sobretudo ao se ter em vista que a própria Constituição ressalva, expressamente, a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição da República.

Além disso, os precedentes da Corte Superior destacam que
que investigações iniciadas por denúncia anônima são admissíveis, desde que a informação seja complementada por diligências policiais que confirmem sua verossimilhança
. Nesse contexto:

“[...]
Investigações iniciadas por delação anônima são admissíveis desde que a narrativa apócrifa se revista de credibilidade e, em diligências prévias, sejam coletados elementos de informação que atestem sua verossimilhança. Entretanto, o relato sem comprovação de sua origem e plausibilidade, por si só, não tem o condão de lastrear medidas invasivas a direitos fundamentais, como a busca e apreensão na residência
[...]”
(STJ, HC n. 480.386/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020)
.

No caso em apreço,
observa-se que, após representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público (autos de n.
1000152-62.2025.8.11.0102
), o Juízo singular decretou a prisão preventiva do apelante e a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, considerando que o acusado estava sob investigação prévia relacionada ao homicídio de
Claudio Enrique
Itai
Farias
.

Inclusive, um dos objetivos da busca era o de apreender a
arma de fogo utilizada na prática do
delito de homicídio,
aparelhos celulares e quaisquer outros objetos ou documentos que
pudessem
auxili
ar
na conclusão da
s investigações (id.
305841936

- Pág.
11).

Ademais, de acordo com os depoimentos judiciais dos investigadores da Polícia Civil
Carlos Augusto Bernardino Simonetti
e
Emanoel de Negreiros Godinho
,
o apelante já era alvo de investigações anteriores, especialmente em razão
dos fortes indícios de que ele pertenceria à facção criminosa Comando Vermelho, exercendo função de
liderança
(id.
305843391
).

Desta feita, em sentido oposto ao que alega o apelante,
a busca e apreensão não foi fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, mas em elementos concretos colhidos durante investigação prévia, que indicavam a prática de crimes graves pelo apelante, inclusive com sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

A propósito, o encontro fortuito de drogas, que resultaram na deflagração da presente ação penal, encontra esteio no princípio da
serendipidade
, admitido pelo Superior Tribunal de Justiça como prova válida. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] o encontro
fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios [...] embora a medida invasiva tenha sido autorizada judicialmente no curso de investigação relativa a delito diverso (roubo majorado) - em que a busca e apreensão visava ao encontro de roupas e uma motocicleta, itens que, para serem localizados, dependiam da revista por todos os cômodos do domicílio -os agentes de polícia encontraram fortuitamente as provas referentes ao delito de tráfico de drogas. Nesse contexto, não há se falar em desvio de finalidade no cumprimento
do mandado judicial, mas sim em descoberta eventual de provas, não se verificando irregularidade na referida diligência [...]”
(
STJ
,
AgRg
no HC
n.
909
.
611
/
RS, Relator

Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca
,
Quinta Turma, julgado em
12/08/2024,
DJEn
de
15/08/2024
).

Por corolário, não há falar em ilegalidade da medida de busca e apreensão, tendo em vista que
precedida de investigação
prévia reveladora
de fundadas razões para a mitigação da inviolabilidade domiciliar
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

2.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante
postula sua absolvição
, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
,
tendo em vista que
o conjunto probatório dos autos não seria hábil o bastante para superar a dúvida razoável e ensejar a condenação
.

Apesar do arrazoado recursal, a pretensão
absolutória
não procede.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meios de prova idôneos
e suficientes par
a amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos
(
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ,
AgRg
no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 22/8/2023).

Assim, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, especialmente em delitos como tráfico de drogas, de forma
que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los.

Ademais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado
da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício:

“[...]
A

autoria

e a materialidade dos crimes
[...]
encontram respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por outras provas
[...]
A

negativa

de

autoria

do réu é

isolada

e não encontra sustentação nos autos
[...]”
(TJMT, ApCrim n.
1004039-16.2023.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025
).

No caso dos autos,
a
materialidade delitiva está comprovada pelo conjunto probatório documental
,
consistente no boletim de ocorrência
n.
2025.71168 (
id.
305841914), termo de exibição e apreensão
n.
2025.16.105303 (
id.
305841917),

fotografias do material apreendido (
id.
305841927e 305841928) e, sobretudo, pelo
laudo pericial

n.
541.3.10.8985.2025.012707-A01
(
id.

305841938
),
o qual
atestou que o material apreendido consistia em 83
g

(oitenta e três gramas)
de cocaína
, fracionadas em
101
(cento e uma) invólucros plásticos (“pinos”), e uma porção grande maconha, pesando de
153
g

(cento e cinquenta e três gramas).

A autoria, por sua vez, se comprova pelas declarações judiciais dos policiais civis que participaram da diligência de busca e apreensão.

Os investigadores
Carlos Augusto Bernardino Simonetti
e
Emanoel de Negreiros Godinho

declararam que,
ao cumprirem o mandado de busca e
apreensão na residência, encontraram, escondida no forro do telhado, uma necessaire contendo
o material entorpecente
(id.
305843391
).

Soma-se a isso
os relatórios técnicos
de extração de dados n.
2025.13.65872
,
2024.13.128094
e
2025.13.12528
, os quais demonstram
o envolvimento do apelante com facção criminosa que atua no crime de tráfico de drogas.

Em contrapartida, o apelante, quando interrogado em juízo, alegou que a droga era destinada ao seu consumo próprio.

Todavia, a despeito da versão exculpatória trazida pelo réu
em seu interrogatório
,
as circunstâncias objetivas da apreensão — notadamente a quantidade e o modo de acondicionamento das substâncias (83g de cocaína, distribuídas em 101 “pinos”, e 153g de maconha), bem como o local onde foram ocultadas (dentro de uma necessaire, no forro do telhado, em evidente tentativa de
ocultação
) —, corroboradas por depoimentos coesos e harmônicos dos policiais civis em juízo, evidenciam a prática da conduta típica prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Logo, diante da suficiência dos elementos de convicção

angariado aos autos
, os quais atingem a certeza necessária para a condenação,
não há falar em
absolvição por escassez probatória.

3
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto
pelo réu
Luiz Fernando Franco dos Santos
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025